Tribunal: TJES
Processo: 5000509-09.2022.8.08.0022
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000509-09.2022.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASA DELTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros
RECORRIDO: LAGHETTO HOTEIS LTDA SCP CHATEAU DU GOLDEN e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000509-09.2022.8.08.0022

RECORRENTES: WAM BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA e ASA DELTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RECORRIDO: SABRINA BARBOSA E OUTRO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. GEDEON ROCHA LIMA JUNIOR

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AQUISIÇÃO DE UNIDADE EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. DESISTÊNCIA. NÃO DEVOLUÇÃO DO VALOR. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
SABRINA BARBOSA
em face de
WAM BRASIL NEGÓCIOS INTELIGENTES LTDA, ASA DELTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e
LAGHETTO HOTEIS LTDA,
aduzindo a requerente que em viagem a Gramado-RS, foi abordada por um representante da primeira requerida que insistiu para que a mesma conhecesse o empreendimento Hotel Laguetto Allegro Pedras Altas. Informa que participou de uma palestra e adquiriu uma unidade em regime de multipropriedade pelo valor de R$ 63.386,88 (sessenta e três mil, trezentos e oitenta e seis reais e oitenta e oito centavos). Afirma que ao retornar para sua residência optou por desistir da compra ainda no prazo de cancelamento sem multa (07 dias), enviando correspondência via AR para distrato do contrato, contudo, até o momento o valor não foi estornado. Busca, assim, a restituição do valor pago, além de danos morais.

Em contestação (ID 6622739), as duas primeiras requeridas atribuem a demora na restituição à pandemia da Covid 19, destacando que o valor será devolvido à autora em momento oportuno.

A terceira requerida foi devidamente citada e intimada (ID 6622738), porém não compareceu à audiência conciliatória (ID 6622756), sendo decretada sua revelia.

A sentença (ID 6622756) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“ISTO POSTO JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS PARA CONDENAR AS REQUERIDAS SOLIDARIAMENTE A RESTITUIR O VALOR DE R$ 5.071,00 (cinco mil e setenta e um reais) com juros e consectários a partir da data do distrato.

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS CONDENANDO AS REQUERIDAS SOLIDARIAMENTE NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO NA FORMA DO ARBITRAMENTO SUPRA, COM JUROS E CONSECTÁRIOS A PARTIR DO PRESENTE COMANDO. JULGO EXTINTO O FEITO COM MÉRITO. SEM CUSTAS E SEM HONORÁRIOS NESTA FASE
”.

Irresignada, as duas primeiras requeridas interpuseram Recurso Inominado (ID 6622767), pleiteando seja afastada a indenização a título de danos morais ou, alternativamente, sua redução.

A autora apresentou contrarrazões (ID 6622777), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços das recorrentes, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pela recorrida, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço, por típico enriquecimento ilícito das rés ao não promover a devolução do valor pago.

No caso vertente, não se exige a prova do efetivo abalo psicológico, por fazer parte da esfera íntima, de difícil comprovação, de modo que o dano se opera
in re ipsa
, decorrente das próprias circunstâncias fáticas.

Coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

“De acordo com os autos e com a narrativa da autora, a mesma percorreu verdadeira ‘via crucis’ para conseguir a devolução do valor pago, porém sem êxito. Inúmeros os documentos que acompanham a inicial demonstram toda energia da autora na busca do seu direito, sem a necessidade de intervenção judicial. O comportamento reprovável das requeridas desencadeou o ajuizamento da presente demanda, que, caso observado o direito do consumidor, sequer existiria.”

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais. Entretanto, entendo que este é exorbitante, indo de encontro com a razoabilidade no presente caso. Assim, considerando toda a situação vivenciada pela autora, entendo pela minoração para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é adequado face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar à recorrida enriquecimento ilícito.

Em relação ao termo inicial de incidência dos juros de mora, também entendo pertinente o argumento lançado pelas recorrentes. Os Tribunais Pátrios, em que pese certa divergência sobre o assunto se posicionam no seguinte sentido:

“Nesse contexto, e embora não se desconheça posição diversa deste E. Tribunal, tem-se que a incidência dos juros deve, no caso, ser contada a partir do trânsito em julgado da r. sentença, momento no que restará imutável a definição do valor.

De fato, ao caso é aplicável, ainda que por analogia, a interpretação do C. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (Tema nº 1002 1), pois a despeito do contrato ter sido firmado após a Lei nº 13.786/2018 (situação diversa da citada no enunciado da tese definida), a resolução se deu por iniciativa do promitente comprador e de forma diversa da cláusula penal convencionada, sem definição específica, na norma vigente, acerca das suas bases”
(TJ-SP - AC: 10063017320208260606 SP 1006301-73.2020.8.26.0606, Relator: Ana Lucia Romanhole Martucci, Data de Julgamento: 07/07/2022, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2022).

Nesse contexto, entendo pertinente alterar o termo inicial dos juros de mora, a fim de que os mesmos incidam do trânsito em julgado da r. sentença.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reduzir o valor da indenização a título de danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Em relação à restituição do valor pago, altero o termo inicial dos juros de mora que deverão incidir do trânsito em julgado da r. sentença. Deixo de condenar as recorrentes em custas e honorários, face ao resultado do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 17 de janeiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)